Tribunal: TCU
Processo: 006.557/2011-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão proferida em tomada de contas especial, que julgou irregulares as contas, com débito e multa, em decorrência de prejuízos identificados na execução de contratos.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela sra. Edymara Inez Morschel Barbosa contra o Acórdão 3051/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.2.1. afastar do débito indicado no subitem 9.3 do Acórdão 3051/2016-TCU-Plenário a parcela de R$ 248.895,00, devendo o débito remanescente assumir os valores abaixo: Data Valor (R$) 19/3/2007 900,48 30/4/2007 1.350,72 30/7/2007 1.061,44 21/9/2007 1.061,44 21/11/2007 1.061,44 30/11/2007 13.905,00 9.2.2. reduzir as multas aplicadas pelo subitem 9.4 do Acórdão 3051/2016-TCU-Plenário , de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), no caso da sra. Edymara Inez Morschel Barbosa, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no caso da empresa Toda Comunicação Editora Ltda.; 9.3. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; 9.4. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, para conhecimento e providências no âmbito de sua competência; e 9.5. dar ciência desta deliberação à recorrente, à empresa Toda Comunicação Editora Ltda., à Petróleo Brasileiro S.A. - Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) e aos demais interessados.